Tribunal: CARF
Processo: 11516.720524/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Caio Cesar Nader Quintella
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.720524/2012-79 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.518 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
14 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
TJ ADMINISTRADORA DE BENS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando se constata que os acórdãos
paradigma e o recorrido tratam de situações fáticas distintas. Ademais, inexiste
interesse recursal na espécie, visto que qualquer que fosse a decisão exarada
nos autos quanto à matéria, isso em nada alteraria o deslinde do caso, dada a
impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial. Aplicação
do disposto no artigo 67 do Anexo II do RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA
QUALIFICADA.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
VALORES
ESCRITURADOS.
REITERAÇÃO
E
RELEVANTE
PROPORÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRÓPRIOS PARA A MOTIVAÇÃO DA
DUPLICAÇÃO DA PENA. CONJECTURAS SOBRE A PRÓPRIA
INFRAÇÃO. INADIMPLEMENTO FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES. SÚMULA CARF No 14. AFASTAMENTO.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A ausência de declaração e pagamento traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser
revestido, automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário
ou impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício de que a infração
ocorreu reiteradamente, em diversos períodos de apuração e, igualmente, em
proporção relevante, quando confrontada com aquilo registrado e/ou ofertado à
tributação, são meras conjecturas sobre a própria infração de omissão de
receitas, procedidas pela adoção de prismas analíticos de sua temporalidade e
quantidade, sem o devido respaldo legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720524/2012-79
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente em relação à matéria “inexistência de evidente
intuito de fraude”. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano e, por
conclusões distintas somente em relação à matéria conhecida, o Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli. No mérito, e na parte conhecida, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora),
Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado, que
votaram por negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella.

((documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 1.272) interposto em face da
decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara no Acórdão no 1301-002.197 (fls. 1.179
e seguintes), na sessão de 14 de fevereiro de 2017, por meio do qual o colegiado, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário. A decisão foi integrada, em sede
de embargos de declaração, pelo acórdão de fls. 1.239, sem efeitos infringentes.
O processo trata de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS decorrentes
de receitas escrituradas e não declaradas do ano-calendário de 2007. O contribuinte era optante,
no período, pelo lucro presumido, e a autoridade fiscal entendeu ter havido evidente intuito de
fraude, razão pela qual as infrações foram qualificadas com a multa de 150%.
Em linhas gerais, são duas as infrações imputadas:
i. Receitas de prestação de serviços de locação ou administração de imóveis,
escrituradas e não declaradas; períodos de apuração 31/03/2007, 30/06/2007,
30/09/2007, 31/12/2007; base legal nos arts. 224, 518 e 519, § 1o, III e 841 do
Regulamento do Imposto de Renda RIR de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999);
ii. Receita bruta de produtos de fabricação própria, escrituradas e não declaradas;
períodos de apuração 31/03/2007, 30/06/2007, 30/09/2007, 31/12/2007; base legal nos
arts. 224, 518 e 519, § 1o, III e 841 do RIR de 1999;
Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 651),
alegando, em síntese, que:
- efetuou recolhimentos tempestivos em 2017, de forma que a autoridade autuante
se equivocou ao afirmar que não houve qualquer recolhimento no período;
- sofreu outra auditoria, na qual foi autuado, em relação a 2006 e 2007, com base
em depósitos bancários de origem não comprovada;
- houve ineficácia das pretensões probatórias, não restando comprovada a
materialidade dos fatos geradores;
- os lançamentos contábeis devem ser acompanhados dos documentos hábeis e
idôneos que correspondam aos registros neles estampados;
- a autuação baseou-se apenas numa escrituração contábil desconectada de
documentos idôneos;
- a opção pelo lucro presumido torna a contabilidade menos relevante;
- é descabida a multa qualificada de 150%, pois a fraude não se presume e deve
ser efetivamente demonstrada.
Em 17 de outubro de 2013, a DRJ de Curitiba considerou a impugnação
improcedente, firme na premissa de que a escrituração contábil da receita bruta é prova
inequívoca perante o processo administrativo fiscal federal.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 1.067),
em que basicamente repisou os argumentos da impugnação.
Em 14 de fevereiro de 2017, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, em decisão assim ementada (fls.
1.179):
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
RECOLHIMENTOS.
CRÉDITO
CONSUMIDO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
Descabe compensar recolhimentos efetuados relativos ao período autuado, se tais
valores, que não haviam sido declarados, já foram consumidos em compensações
declaradas pelo contribuinte de débitos relativos a auto de infração lavrado em
procedimento fiscal e processo anteriores ao presente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário: 2007
RECEITA ESCRITURADA. NÃO DECLARADA. PROVA
A escrituração contábil da receita bruta é prova inequívoca perante um processo
administrativo fiscal federal, uma vez que atestada pelos responsáveis pela empresa,
sendo que os documentos que estes apresentaram para provar o contrário não apoiaram
as alegações apresentadas e mesmo confirmaram parte das receitas escrituradas.
PEDRAS EXTRAÍDAS DE TERRENO PRÓPRIO. RECEITA DE VENDA.
A venda de pedras extraídas de terreno de sua propriedade caracteriza receita de venda
de produto, sujeita ao percentual de 8% (oito por cento) de lucro presumido e não se
trata de venda do imóvel onde tais pedras se encontravam, sujeita à apuração do ganho
de capital.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2007
DECADÊNCIA. DOLO
O prazo decadencial é contado a partir do 1o dia do exercício àquele em que o
lançamento poderia ser constituído, se constatado o dolo.
DOLO.
Caracteriza dolo a omissão de receitas escrituradas, reiteradamente, e em percentual
superior a 70%.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, cabível a aplicação
da multa qualificada nos termos de legislação em vigor.
Com a ciência do acórdão supra, o contribuinte apresentou embargos de
declaração (fls. 1.218), sob a alegação de que o acórdão padeceria de omissão e obscuridade.
Os embargos foram parcialmente admitidos pelo despacho de fls. 1.231, em
relação à alegada obscuridade.
Em 15 de agosto de 2017 foi proferido o acórdão de embargos n. 1301-002.572,
pelo qual o Colegiado sanou a obscuridade da decisão anterior, mas sem efeitos infringentes, nos
termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONHECIMENTO. SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Obscuridade com relação à compensação dos tributos pagos anteriormente.
Demonstrado que os valores já foram utilizados, via parcelamento, em outro processo
administrativo já findo, não há que se falar em nova compensação nestes autos. De se
acatar os embargos declaratórios, em razão da obscuridade, sem efeitos modificativos.
Cientificado da decisão dos embargos, o contribuinte apresentou recurso especial
(fls. 1.272), no qual alegou divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
a) Inexistência de prova da materialidade do fato gerador;
b) Inexistência de evidente intuito de fraude.
O recurso especial foi apreciado pelo despacho de admissibilidade de fls. 1.355,
que lhe deu parcial seguimento, apenas quanto à matéria “inexistência de evidente intuito de
fraude”.
Contra a decisão o contribuinte apresentou agravo (fls. 1.369), que foi
parcialmente acolhido, para dar seguimento à matéria “inexistência de prova da materialidade do
fato gerador - possibilidade de a escrituração, por si só, comprovar a materialidade do fato
gerador", negando seguimento ao outro argumento suscitado para o mesmo tópico, relativo à
“inexistência de prova da materialidade do fato gerador - possibilidade de notas fiscais avulsas,
desprovidas de comprovação do efetivo recebimento dos valores nela consignados, caracterizar
aquisição de disponibilidade de renda”.
A Fazenda Nacional, com a ciência dos acórdãos, apresentou contrarrazões ao
recurso especial (fls. 1.431), pugnando pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente,
pela manutenção do recorrido.
É o relatório.

Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
parcial pelo despacho de admissibilidade e pelo agravo, foi questionado pela Fazenda Nacional,
sob o argumento de que a empresa “não pretende a uniformização de teses jurídicas, objetivo
primordial do recurso especial interposto com base na configuração da divergência, mas sim o
revolvimento do conjunto fático-probatório” (destaques no original).
Faremos, pois, a validação da admissibilidade pleiteada pelo Contribuinte, quanto
às matérias admitidas, cotejando-as com os argumentos formulados pela Fazenda Nacional e
com o que consta dos autos.
A primeira matéria admitida, somente em sede de agravo, diz respeito à
inexistência de prova da materialidade do fato gerador.
Aduz a Recorrente que apenas promoveu a transferência de resíduos de pedra
(rachão) de seu terreno baldio para um aterro na obra de empresa coligada, sem qualquer
propósito econômico, mas apenas para servir como contrapartida a um financiamento que outra
empresa do grupo pleiteava junto ao BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul. Alega a interessada que, por erro, foram lançados na contabilidade os valores de notas
fiscais avulsas de sua emissão, relativos a essas operações (em duplicidade, segundo a
interessada), de sorte que restou escriturado o montante de R$ 5.241.071,50.
Diante desse cenário, pretende a Recorrente questionar a necessidade de prova da
materialidade do fato gerador, por entender que não há documentos que suportam a transferência
onerosa das pedras, dado que não havia propósito econômico na operação.
Apresenta, como paradigmas da alegada divergência, os acórdãos n. 1402-
001.611 e n. 1302-00.305.
O primeiro paradigma diz respeito à autuação, por presunção de omissão de
receita, de valores entregues por sócio à empresa, o que configurou suprimento de caixa,
conforme ementa a seguir transcrita (n. 1402-001.611):
SUPRIMENTO
DE
CAIXA.
VALORES
ENTREGUES
POR
SÓCIO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO
DE RECEITA.
A contabilidade é ato formal que tem por finalidade registrar fatos ou atos ocorridos no
mundo real. O registro contábil, por si só, não se constitui em elemento suficiente
determinar o critério material do fato gerador. Não será a circunstância de a
contabilidade registrar determinada despesa, pagamento, receita, empréstimo ou
ingresso de valor que estes fatos resultam materializados. O pagamento, a despesa, o
mútuo, a receita e os valores alcançados por sócios para suprimento de caixa são fatos
jurídicos que se materializam em face de uma ação que ocorre no mundo dos fatos. Não
se tratam de ficções jurídicas. Assim, seus registros contábeis, que são atos formais,
devem se fazer acompanhados da prova de sua materialidade, circunstância que não
existe no caso concreto.
Com a devida vênia, salta aos olhos o fato de que inexiste qualquer semelhança
fática entre o recorrido e o primeiro paradigma indicado. São situações absolutamente distintas
e que não se prestam à demonstração da divergência suscitada.
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

Curioso notar que a própria Recorrente admite a falta de identidade fática (fls. –
verbis):
Embora esse primeiro paradigma trate de uma questão fática geral diversa
deste processo, a questão divergente é pontual e específica e se refere aos
"registros contábeis" e à "prova de sua materialidade", assunto igualmente
contido nos dois casos.
E mais: qualquer decisão que viesse a ser proferida no âmbito desta CSRF teria
que, obrigatoriamente, reexaminar as provas constantes dos autos, hipótese vedada em sede de
recurso especial. Verifica-se, portanto, a ausência de interesse recursal, pois não há como alterar
a análise acerca das provas já efetuada pelo recorrido.
Com efeito, o acórdão recorrido analisou detidamente todos os documentos
constantes dos autos e expressamente consignou, a título de conclusão:
Dessa forma, o contribuinte em sede de fiscalização não logrou êxito ao tentar
demonstrar a que se referia tal discrepância conforme já relatado acima.
Os documentos apresentados agora também, a meu ver, não logram em
demonstrar a divergência apontada pelo auto de infração.
Assim, simplesmente não há como acolher o primeiro paradigma indicado, como
bem destacou o despacho de admissibilidade:
Trata-se, portanto, de matéria eminentemente probatória, sobre a qual, como se viu,
não se estabelece dissídio jurisprudencial passível de solução pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais - CSRF.
Além disso, não há similitude fática entre as situações apreciadas no acórdão
recorrido e nos paradigmas indicados.
Melhor sorte não merece o segundo paradigma indicado para a matéria (Acórdão
n. 1302-00.305), cuja ementa é a seguinte:
IRPJ/CSLL. FATO GERADOR. PROVA DA AQUISIÇÃO DA DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA OU JURÍDICA.
A utilização desta nota fiscal de faturamento pelo cliente para a obtenção de
financiamento bancário, por si só, não constitui aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica da renda ou rendimentos para a pessoa jurídica emitente da nota fiscal. A
comprovação do efetivo pagamento desta nota fiscal representa a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da receita e caracteriza o fato gerador de IRPJ e
CSLL.
Resta inviabilizada qualquer possibilidade de conhecimento acerca da matéria,
novamente ante a absoluta ineficácia de qualquer decisão que viesse a ser proferida, pois, como
visto, o recurso especial não se presta ao reexame de provas.
Ressalte-se, ainda, que o segundo paradigma em nada se assemelha ao caso dos
autos, até porque, naquele julgamento, sequer houve lançamento de omissão de receitas por
discrepância entre as receitas escrituradas e as declaradas, mas lançamento em função de vendas
devolvidas, o que configura hipótese completamente distinta.
Ante o exposto, não há como conhecer do recurso especial em relação à matéria
“inexistência de prova da materialidade do fato gerador”.
No que tange à segunda matéria, relativa à “inexistência de evidente intuito de
fraude”, vimos que no recorrido a multa qualificada foi mantida a partir dos seguintes
fundamentos: (i) o fato de que as receitas não declaradas corresponderam a 73% do total, (ii) a
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

entrega de DCTF "zerada" e (iii) que o início da fiscalização se deu quatro anos após o período
em que ocorreram os fatos geradores, de sorte que, para o voto condutor, o contribuinte teve
tempo “mais do que necessário para proceder às correções dos equívocos que alega”.
Por outro lado, o paradigma indicado para esta matéria (Acórdão n. 1101-
001.131), maneja as seguintes circunstâncias fáticas:
Mediante o processo em epigrafe foram lavrados os autos de infração Imposto de Rend
a da Pessoa Jurídica e demais tributos relativos aos anos-
calendário de 2004, fls. 02 a 45, para exigência de crédito tributário no montante de R
$1.097.492,37, sob a fundamentação de obtenção de receita na revenda de mercadoria
s escrituradas e
não declaradas. O Termo de Verificação Fiscal, de fls. 47 a 49, informa que a

fiscalizada procedeu à entrega da DIPJ e das DCTFs em branco e que os val
ores
de
receitas
informados nas DMA’s apresentadas estão compatíveis com os valores escriturados n
o Livro de Apuração do ICMS e no Livro Caixa. .
Neste ponto, parece-me que efetivamente existe similitude apta a demonstrar a
divergência, visto que dois casos houve autuação por omissão de receitas escrituradas e não
declaradas e que os montantes omitidos foram significativos, aliado ao fato de que em ambos
foram entregues DCTF zeradas; contudo, no paradigma, o Colegiado aplicou a Súmula 14 do
CARF, afastando a qualificação da multa de ofício, diferentemente do que ocorreu no presente
caso.
Em síntese, voto por conhecer parcialmente do recurso especial do contribuinte,
apenas quanto ao acórdão paradigma n. 1101-001.131, a fim de apreciar a matéria relativa à
existência ou não do evidente intuito de fraude.
2. Mérito
No tocante à matéria que seguiu para exame desta CSRF, ou seja, a divergência,
inexistência de evidente intuito de fraude, como visto, cabe-nos analisar se o evidente intuito
de fraude restou configurado, no presente caso, tal como adotado, por unanimidade de votos,
pelo Colegiado a quo para manter a qualificação da multa.
A questão é estritamente interpretativa e deve ser apreciada à luz dos fatos, que
são incontroversos, conforme relato da decisão recorrida (destacaremos):
Os extratos bancários e planilhas apresentadas tentam justificar valores relacionados à
movimentação bancária, que já foi alvo de fiscalização e outro auto de infração
conforme já mencionado. Dessa forma, a documentação trazida em sede de recurso não
servem para demonstrar a falta de tributação da parte contabilizada.
Ademais, no que tange ao contrato entre a recorrente e a empresa Teporti Terminal
Portuário de Itajaí S/A, empresa com sócios quase que idênticos também recebeu
notificação da RFB para que esclarecesse alguns pontos, inclusive após a alegação
de duplicidade de contabilização na empresa recorrente, conforme o TVF (fls. 582 a
609), no entanto, a resposta foi no sentido de que não existiam àquela data os livros
contábeis referentes ao ano-calendário 2007, de forma que não podiam ser
apresentados, ademais, consta ainda, que o escritório de contabilidade não havia sequer
organizado a documentação para proceder aos lançamentos contábeis.
Assim, em que pese a alegação de duplicidade de lançamentos contábeis, tão somente
com a apresentação do contrato, ela não foi suportada com a própria compradora
das pedras rachão, empresa do mesmo grupo, que da mesma forma, não possuía,
quando da fiscalização, em 2012, ou seja, mais de quatro anos após as ocorrência dos
fatos, a contabilidade e livros organizados.
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

Facilmente se verifica, pela análise do Balancete de Verificação apresentado pelo
contribuinte em sede de fiscalização que, a sua receita bruta de vendas e serviços foi de
R$ 10.337.830,58, conforme recorte abaixo, e o valor declarado em DIPJ 2008/2007,
fls. 425/435, foi de R$ 644.070,36, R$688.259,23, R$734.431,02 e R$ 779.771,32 nos
quatro trimestres, totalizando o valor oferecido à tributação de R$ 2.846.531,93.

Ressalte-se, ainda, que a DCTF no respectivo ano foi entregue zerada.
Dessa forma, o contribuinte em sede de fiscalização não logrou êxito ao tentar
demonstrar a que se referia tal discrepância conforme já relatado acima.
Os documentos apresentados agora também, a meu ver, não logram em demonstrar a
divergência apontada pelo auto de infração.
Assim, restou caracterizada a omissão de receitas de prestação de serviços em geral
e de locação ou administração de bens, que embora devidamente escrituradas pela
recorrente não foram devidamente oferecidas à tributação do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS.
A partir desse contexto fático, o acórdão recorrido apresentou os seguintes
fundamentos para a manutenção da multa qualificada, com base no evidente intuito de fraude,
que é o ponto central ora em debate (destacaremos):
No que tange à desqualificação da multa qualificada, alega a recorrente descuido na
sua escrituração contábil, agindo dessa forma com culpa e jamais com o intuito de
dolo ou fraude.
Já a decisão recorrida foi no sentido de que o dolo foi evidente, uma vez que o
recorrente deixou de declarar receitas que efetivamente estavam escrituradas em sua
contabilidade. O que consubstancia em evidente sonegação, com a intenção de causar
dano à Fazenda Pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em
parte uma obrigação tributária.
Em que pese a existência da Súmula CARF 14: em que a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Pelas documentações e provas trazidas no presente caso, verifica-se tal intuito de
fraudar o erário.
O período fiscalizado é de 2007, o valor declarado em DIPJ é muito abaixo do apurado
e daquele efetivamente escriturado contabilmente pela empresa. A DCTF foi entregue
zerada, nem ao menos foi entregue com os valores recolhidos pelo recorrente. O
início da fiscalização se deu em 2011, ou seja, tempo suficiente para que o recorrente se
fosse efetivamente necessário proceder em correções dos eventuais equívocos que
alega.
De se ressaltar, ainda, a proporção das receitas omitidas e não declaradas em relação à
receita total, de:

Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

Não há como discordar da decisão proferida no Recorrido.
Parece-me inverossímil a tese suscitada pela Recorrente, de que houve mero “erro
por descuido” na contabilidade, quando se constata que mais de 70% da receitas escrituradas
simplesmente não foram oferecidas à tributação.
Conquanto a análise sobre o dolo necessário para a configuração da fraude seja de
natureza subjetiva, no presente caso há diversos elementos objetivos, capazes de confirmar a
deliberada tentativa de sonegar tributos:
a) não pode ser entendido como “descuido” o fato de que a maior parte das
receitas auferidas não foi declarada ou oferecida à tributação;
b) não se trata de empresa inativa ou inoperante, mas de entidade pertencente a
grupo econômico com diversos negócios e mesmo comando societário;
c) nem o contribuinte nem a empresa do grupo beneficiária da operação
conseguiram demonstrar, embora devidamente intimadas, as alegadas
“ausência de substância econômica” ou “duplicidade de registros
equivocados”;
d) parece pouco provável que a empresa tenha contabilizado, em duplicidade,
dois valores que representam 70% de sua receita anual; note-se: não se trata
de inúmeros lançamentos, mais de apenas dois registros, relativos a notas
avulsas emitidas quando da transferência das pedras “rachão”, nos montantes
de R$ 2.979.821,50 e R$ 2.261.250,00;
e) não é crível que esses dois valores, supostamente registrados em duplicidade,
tenham passado despercebido pela contabilidade;
f) também não prospera o argumento de que a operação envolveu apenas
resíduos de pedra (rachão), cedidos a empresa coligada sem qualquer
propósito econômico, quando se verifica que o montante escriturado na
contabilidade foi de R$ 5.241.071,50.
g) confirma o intuito doloso o fato de a empresa ter apresentado DCTF zerada,
ou seja, constata-se que a interessada sequer indicou ao fisco o valor de R$
2.846.531,93, devidamente apurado na sua própria DIPJ;
h) também causa espécie o fato de que tais erros, sobremaneira relevantes, não
tenham sido objeto de verificação e correção nos anos posteriores.
Todos esses fatos são mais do que suficientes para demonstrar, sem margem para
dúvidas, o evidente intuito de fraude, de sorte que andou bem a decisão ao afastar a incidência da
Súmula CARF 14 ao caso dos autos, visto não se tratar de mera omissão de receitas, mas de um
conjunto de condutas que, somadas, tiveram por objetivo subtrair parte significativa do montante
tributável no período e que se amoldam ao teor dos artigos 71, 72 e 73 (este, em virtude de
participação de empresa do mesmo grupo na operação) da Lei n. 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial do
contribuinte e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão
recorrida, devidamente integrada por embargos.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

Voto Vencedor
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Redator Designado

Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pela I. Relatora,
Andréa Duek Simantob, em seu fundamentado e robusto voto, no que tange à qualificação da
multa de ofício, aplicada na monta de 150%, decidida pela análise da matéria existência ou não
do evidente intuito de fraude.

Inicialmente, temos que esse tema não é novo. Pelo contrário, há décadas a
matéria em questão vem sendo analisada por este E. CARF, havendo farta jurisprudência sobre o
tema, que até culminou na edição de Súmulas.

Como se observa, a I. Relatora, na esteira da acusação fiscal e, principalmente, do
v. Acórdão recorrido, ressalta como principais motivos para a qualificação da multa de ofício a
reiteração da conduta infracional da contribuinte, de registrar contabilmente valores de receitas e
não ofertá-los à tributação, a falta de informações nas Declarações ao Fisco e a proporção de sua
monta.

Fica claro que, especificamente, no julgamento do v. Aresto ora recorrido, como
consta de sua ementa, o efetivo entendimento adotado para constatar a existência de dolo e
manter a exasperação da pena foi a omissão de receitas escrituradas, reiteradamente, e em
percentual superior a 70%.

Está, então, muito clara e bem delimitada a matéria sob julgamento.

Pois bem, cabe primeiro averiguar se a ocorrência da infração por diversos
períodos de apuração (conduta reiterada) basta para justificar a incidência da previsão punitiva
excepcional, duplamente gravosa, do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.

Para este Conselheiro, mesmo tratando-se de infrações, apuradas direta e
concretamente, de omissão de receitas, sem presunções envolvidas, a constatação da simples
repetição dessa conduta infracional no tempo não justifica o afastamento e a desconsideração da
mandatória observância do enunciado da Súmula CARF no 14:

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

Isso pois, inicialmente, apontar que a infração foi cometida em diversos períodos,
reiteradamente, nada mais é do que adotar a própria infração como fundamento para a duplicação
da sanção correspondente, apenas conjecturando sobre sua ocorrência no tempo.

Não há nessa manobra argumentativa demonstração pelo Fisco de outra conduta,
intencional e ilícita, além da repetição da própria infração verificada, que abarca, inclusive, a
ausência de declaração dos valores às Autoridades Fiscais.

Também é inexistente na legislação de regência dos tributos sob exigência, ou
naquela referente às sanções correspondentes ao seu inadimplemento, uma definição do conceito
ou a delimitação daquilo necessário para se evidenciar a reiteração capaz de incrementar o
apenamento simples. Dessa forma, adotando sua própria definição no léxico ordinário, poder-se-
ia dizer que todo contribuinte que praticar conduta considerada pelo Fisco como infração, em
dois períodos de apuração diversos, já estaria sujeito à duplicação da sanção.

Contrario sensu, apenas o contribuinte que comete a infração de maneira pontual
e singular, sob o prisma temporal, estaria livre de tal agravamento. Acatando essa tese fazendária
e confrontando-a com a realidade da fiscalização de tributos e contencioso tributário, pelo menos
em esfera federal, resta certo que tal majoração deixaria de ser uma exceção.

Mais do que isso: eleger tal conjectura temporal como critério para duplicar o
ônus penal é de imensa superficialidade jurídica e absolutamente desconectado da subjetividade
da conduta do contribuinte, exigida na verificação do dolo e constatação do real intentio daquele
que é punido pelo Estado.

Na jurisprudência atual dessa C. 1a Turma da CSRF deste E. CARF encontra-se
julgados acatando esse entendimento, como agora se ilustra com o v. Acórdão no 9101-005.366,
de relatoria deste mesmo I. Conselheiro, publicado em 29/03/2021:

MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
PRÓPRIOS PARA A MOTIVAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA PENA.
CONJECTURA SOBRE A PRÓPRIA INFRAÇÃO. INADIMPLEMENTO
FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. SÚMULA CARF No 25.
AFASTAMENTO.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser
revestida, automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário
ou impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício de que a infração
ocorreu reiteradamente, em diversos períodos de apuração é uma mera
conjectura sobre a própria infração de omissão de receitas, procedidas pela
adoção de prisma analítico de sua temporalidade, sem o devido respaldo legal.
(destacamos)

Claramente, tal critério de repetição, é incapaz de retratar postura fraudulenta
contra o Erário ou qualquer um dos institutos arrolados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Desse modo, considerando a matéria julgada e os fundamentos do v. Acórdão
recorrido, resta, agora, também verificar se o cometimento da infração de omissão de receitas,
em percentual superior a 70% dos valores escriturados na contabilidade, bastaria para se
amoldar ao evidente intuito de fraude ou, objetivamente, às hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64.

No mesmo sentido daquilo antes exposto, apontar que a infração cometida foi de
larga monta e/ou proporção, quando em confronto com aquilo efetivamente recolhido ou
registrado, igualmente, representa mera conjectura sobre a sua dimensão financeira
(quantitativa), característica essa do tributo exigido que não encontra qualquer respaldo legal no
sistema tributário nacional para se revestir de motivo para a qualificação da sanção. Novamente,
adota-se elemento da própria infração, e sobre ele elucubra-se, para arrimar a exasperação penal.

Diga-se mais: a partir de qual proporção da infração de omissão de receitas a
multa de ofício deixa de ser devida na monta de 75% e passa ser aplicada em dobro, na casa dos
150%?

Duas vezes aquilo ofertado a tributação? Quarto vezes? Ou só a partir de oito
vezes? Ou, talvez, somente depois de dez vezes?

Tal exercício acima procedido deixa claro que a ausência da devida jurisdicização
de tal fato (ou melhor, característica quantitativa, extraída do análise do débito apurado), como
elemento apto para qualificar a multa de ofício, furta qualquer previsibilidade, segurança,
isonomia ou certeza na aplicação do Direito, o que deve ser rechaçado.

E, nesse sentido, tratando-se de pena, tal ausência de respaldo legal objetivo e
expresso – seja em relação à reiteração ou à proporção da infração, ou mesmo a ambas
características conjugadas - resulta na sua consequente sujeição total ao crivo hermenêutico,
discricionário, da Autoridade Fiscal, reforçando a sua ilegitimidade para a devida e hígida
motivação da qualificação da multa, o que contraria, inclusive, a axiologia prestigiada, desde
1966, no art. 112 do CTN.

Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

Ainda que o senso íntimo de justiça fiscal e de proteção ao Erário de muitos possa
restar sensibilizado pelas dimensões e pela duração do inadimplemento tributário, repita-se: não
existe qualquer discrímen legal correspondente a tais circunstâncias que justifique maior
severidade punitiva em face do sujeito passivo na exigência daquilo devido.

Na mesma jurisprudência atual dessa C. 1a Turma da CSRF deste E. CARF
encontra-se julgados endossando esse entendimento, conforme se exemplifica com o v. Acórdão
no 9101-005.402, de relatoria deste mesmo I. Conselheiro, publicado em 26/04/2021:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RELEVANTE PROPORÇÃO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PRÓPRIOS PARA A MOTIVAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA
PENA.
CONJECTURAS
SOBRE
A
PRÓPRIA
INFRAÇÃO.
INADIMPLEMENTO FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES.
SÚMULA CARF No 25. AFASTAMENTO.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser
revestida, automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário
ou impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
O fundamento para a qualificação da multa de ofício de que a infração ocorreu
em proporção relevante, quando confrontada com aquilo ofertado à tributação,
é mera conjectura sobre a própria infração de omissão de receitas, procedida
pela adoção de prisma analítico de sua quantidade, sem o devido respaldo
legal.
(destacamos)

Posto isso, a r. decisão, adotada, então, pelos I. Conselheiros da C. Turma
Ordinária a quo, de manter a qualificação da multa de ofício sob tais fundamentos, deve ser
reformada, para afastar a prescrição penal do inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430/96.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte
naquilo em que conhecido, para reformar o v. Acórdão recorrido, reduzindo a multa de ofício ao
patamar ordinário de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.518 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720524/2012-79

Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital